Tribunal: TJDFT
Processo: 0051542-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051542-32.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE FIRMO DE ARAUJO INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 61608025, de pedido de habilitação formulado por ROGÉRIO JOSÉ DE ARAUJO, EDSON JOSÉ DE ARAUJO, ROSANGELO JOSE DE ARAUJO, EDNA PEIXOTO DE ARAUJO OLIVEIRA, JOSÉ DE ARAUJO FILHO e JANUNCIO JOSÉ DE ARAUJO, na qualidade de sucessores de JOSÉ FIRMO DE ARAÚJO, falecido em 27-outubro-2016, com pedido de retificação do precatório de ID 16573138. Pois bem. Em regra, o espólio é representado em juízo pelo inventariante (artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que: “Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista” (AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015). 2. Diante da apresentação da certidão de óbito do exequente (ID 61608038, p. 6), e da escritura pública de inventário e partilha, que abarcou o crédito do precatório n. 0714903-32.2020.8.07.0000 expedido nos presentes autos (processo n. 0051542-32.2016.8.07.0000) (ID 61608026), a ser partilhado em quotas iguais (16,6666%), para cada um dos herdeiros habilitantes: a) DEFIRO a habilitação de ROGÉRIO JOSÉ DE ARAUJO, EDSON JOSÉ DE ARAUJO, ROSANGELO JOSE DE ARAUJO, EDNA PEIXOTO DE ARAUJO OLIVEIRA, JOSÉ DE ARAUJO FILHO e JANUNCIO JOSÉ DE ARAUJO nos autos, na qualidade de sucessores de JOSÉ FIRMO DE ARAÚJO, nos moldes do art. 687 do Código de Processo Civil, cumprindo à Secretaria promover à retificação do polo ativo da presente demanda; b) Retifique-se o precatório de ID 16573138 para que figurem como credores os herdeiros ora habilitados, com destaque de 100% (cem por cento) do valor total, divididos em quotas iguais para cada um dos filhos (16,6666%), conforme escritura pública de inventário e partilha (ID 61608026), e destaque dos honorários advocatícios informados no contrato de prestação de serviços de ID 61608040; c) Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE; e d) Após a retificação do precatório, encaminhem-se os autos ao setor competente para o acompanhamento da requisição de precatório, ainda sem informação de adimplemento. Cumpra-se. Brasília, 24 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator